Tribunal: TJDFT
Processo: 0725645-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor.
2. Segundo entendimento adotado no âmbito do STJ, a referida teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. Precedente: REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018.
3. Tratando-se de relação de consumo, inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, deve ser mantida a decisão que suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade empresária executada para alcançar o patrimônio dos sócios, ora recorrentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.